Tribunal: TJDFT
Processo: 0748133-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal. O agravante alegou não possuir recursos para arcar com as custas do processo, sustentando sua condição de estudante sem emprego fixo e sem renda própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, não é absoluta e pode ser afastada por elementos que evidenciem a inexistência de incapacidade financeira.
4. A documentação apresentada demonstrou contradições quanto à atividade profissional do agravante, que se declarou estudante sem emprego fixo, mas também autônomo.
5. O agravante é herdeiro de imóvel avaliado em mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e arrematado por cerca de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), evidenciando patrimônio incompatível com a condição de necessitado.
6. A pesquisa via SISBAJUD indicou que o agravante mantém ou manteve relação comercial com diversas instituições financeiras e não está assistido pela Defensoria Pública, mas por advogado particular, o que reforça a inexistência de hipossuficiência.
7. O valor do preparo recursal, um dos menores do país, é compatível com a realidade econômica do agravante, que possui meios para custeá-lo sem comprometer seu sustento.
8. A ausência de comprovação do estado de miserabilidade justifica a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, pode ser afastada por elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária. 2. A posse de patrimônio relevante, a relação comercial com diversas instituições financeiras e a não assistência pela Defensoria Pública são indicativos de capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade. 3. O valor reduzido do preparo recursal deve ser considerado na aferição da necessidade da gratuidade judiciária, sobretudo quando o requerente possui fonte de renda e patrimônio.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.